Tribunal: TJES
Processo: 0004699-69.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004699-69.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONALDO JOSE MIRANDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. PEDIDO DE REVOGAÇÃO.
IMPROCEDENTE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIÁVEL. NECESSIDADE DA MEDIDA.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA.
DENEGADA A ORDEM.

1-
A
pós examinar a
s teses defensivas e
fundamentação
d
a autoridade coatora, não há como reconhecer o constrangimento ilegal a
legado
, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento d
os
requisitos legais.

2- R
essaltou-
se
a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas, bem como o risco de reiteração delitiva,
eis que o paciente já respondeu por outras ações decorrentes da prática de po
ss
e de arma e de receptação sendo beneficiado,
respectivamente,

pelos acordos de suspensão condicional do processo e transação penal.

3. Corroborando tal entendimento, há precedente da Corte Superior de Justiça no sentido de que se
“o recorrente, anteriormente beneficiado com o instituto da transação penal, voltou a delinquir,
(...)
justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva”
(RHC n. 78.310/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 15/2/2017.)

4. A
respeito da tese de desproporcionalidade da prisão, i
ncabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade.

5.
É
assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado in casu.

6.
P
resentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal,
e não
sendo suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP,
mant
ida
a prisão preventiva
.

7
- ORDEM DENEGADA.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004699-69.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONALDO JOSE MIRANDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: GUSTAVO AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - ES23299

VOTO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar
,
impetrada em favor d
e

RONALDO JOSE MIRANDA
,
contra suposto ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
2
ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES,
eis que
preso preventivamente pela suposta prática d
os crimes de receptação (art. 180,
caput
do CPB) e de porte de arma (art. 14 da Lei nº 10826/03)
.

A defesa sustenta o seguinte:

a) o paciente é primário, com família constituída e residência fixa;

b) desproporcionalidade da prisão preventiva, pois, caso condenado, a pena a ser imposta seria em regime aberto;

c) ausência dos requisitos legais e de fundamentação concreta para a prisão preventiva.

Narra
a denúncia que, em 26 de novembro de 2022, em Campo Grande, Cariacica,
policiais militares, após atender uma ocorrência de acidente de trânsito, identificaram que a motocicleta dirigida pelo paciente possuída restrição de furto/roubo e, após o abordarem no hospital, apreenderam em sua cintura um revólver com numeração ilegível, sendo preso em flagrante.

Durante a Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva,
para garantia da ordem pública, em especial, diante do risco de reiteração criminosa. Consta, ainda, decisão proferida recentemente pela manutenção dos requisitos para a custódia cautelar.

Após examinar as teses defensivas e fundamentação da autoridade coatora, não há como reconhecer o constrangimento ilegal alegado, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento dos requisitos legais.

A autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas, bem como o risco de reiteração delitiva, eis que o paciente já respondeu por outras ações decorrentes da prática de posse de arma (00081224020188080012) e de receptação (00074090220178080012), sendo beneficiado, respectivamente, pelos acordos de suspensão condicional do processo e transação penal.

Corroborando tal entendimento, cito precedente da Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos,
o recorrente, anteriormente beneficiado com o instituto da transação penal, voltou a delinquir, o que, consoante pacífico entendimento desta Corte, justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.
3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC n. 78.310/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 15/2/2017.)

A respeito da tese de desproporcionalidade da prisão, consoante já decidido pelo Colendo STJ, “
em habeas corpus, é incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao réu, o que impossibilita a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade”
(AgRg no RHC n. 161.934/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.).

No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e
família constituída
, cumpre ressaltar que
é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu
.

Por todo o exposto,
nos mesmos termos do parecer ministerial,
DENEGO a ordem de
habeas corpus
. É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.